Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE DANO EMOCIONAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. MODO INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Preserva-se a valoração negativa das consequências do crime, quando comprovado nos autos que a vítima sofreu sério abalo emocional, sendo acometida por ataques nervosos e passando a fazer uso de medicação controlada.
II - A reincidência determina a fixação de regime mais gravoso do que aquele que seria imposto unicamente em razão da quantidade da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.